Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-21.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701800-21.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE PLANALTINA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Recebo o conflito negativo de competência. Designo o douto juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (RITR, Art. 22, II). Após as manifestações do Ministério Público, em cinco dias (RITR, Art. 23), venham os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito